Tribunal: STF
Processo: Rcl 37641
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À ADPF Nº 130. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES CONTEMPLADAS NAS BALIZAS MATERIAIS EXTRAÍDAS DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROTEÇÃO AO MENOR. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por W.A.C.R., com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal contra decisão proferida pela 1 ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos do processo nº 0809611-57.2019.8.14.0051, à alegação de violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF nº 130/DF.
    2. Segundo emerge da inicial, trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer e não fazer, ajuizada por Prefeito Municipal, com vista à proibição do ora reclamante de veicular, enquanto jornalista, notícias acerca da prática de suposto estupro de vulnerável envolvendo o agente público.
    O reclamante narra: (i) deferida medida liminar pela autoridade reclamada, para que o ora reclamante se abstivesse de divulgar o possível fato criminoso, ao fundamento de que, no futuro, o processo tramitaria em segredo de justiça, apesar de, à época, o inquérito policial não deter essa restrição; (ii) decretado sigilo em inquérito policial por juiz atuante em vara cível, apenas com o fito de blindar a exposição de gestor público; (iii) caracterizada flagrante repreensão à atividade do reclamante pelo pleno exercício de suas prerrogativas de imprensa, eis que se trata do uso regular do direito à liberdade de expressão e à liberdade de informação, a configurar violação do que decidido na ADPF nº 130.
    Postula a concessão de medida liminar, a fim de suspender a decisão reclamada.
    No mérito, requer a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão não exauriente, de maneira “a autorizar o reclamante a publicar matéria jornalística, inclusive entrevistar a vítima e sua genitora, testemunhas do fato delituoso e tudo mais que se refira sobre o tema censurado e sobre a pessoa do prefeito municipal”.
    3. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada reporta deferida medida liminar para determinar a suspensão do noticiário e das mídias sociais acerca de suposto delito de estupro envolvendo menor, com a finalidade de resguardar a imagem e a integralidade física e emocional da vítima. 
    4. A parte beneficiária da reclamação apresentou contestação, aduzindo a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro da reclamação.
    5. O Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco opina pela improcedência da reclamação, ao entendimento de que não há aderência entre o paradigma da reclamação e a decisão reclamada. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, cuide-se da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida nesta reclamação consiste na afronta ao acórdão proferido por esta Casa na ADPF nº 130/DF. Em 30.4.2009, esta Suprema Corte julgou procedente a mencionada ADPF 130, ocasião em que declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”. Da ementa do acórdão paradigma, destaco os seguintes excertos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. (...)
    REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome ‘Da Comunicação Social’ (capítulo V do título VIII).
    (…)
    O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. (...) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.
    MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). (...)
    PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido.
    (...)
    NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). (...) Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o ‘estado de sítio’ (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte (‘quando necessário ao exercício profissional’); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; (…). Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’.
    (…)
    EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. (...)” (ADPF 130/DF, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2009) (destaquei).
    3. A transcrição evidencia que, na interpretação empreendida por esta Suprema Corte, a imposição de restrições ao exercício das liberdades de expressão, opinião, manifestação do pensamento e imprensa que não se contenha nos limites materiais – expressamente excepcionados – da própria Lei Fundamental não se harmoniza com o regime constitucional vigente no país. Reza o art. 220 da Carta Política, in verbis:
    “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
    § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
    § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
    (…)
    § 6º - A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.” 
    4. Ao assegurar ampla liberdade à manifestação do pensamento, à criação, à expressão e à informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, o art. 220, caput, da Constituição Brasileira reverbera um dos sustentáculos dos regimes democráticos, cuja imprescindibilidade a experiência política internacional se encarregou de consagrar.
    5. Como amplamente conhecido, na história do constitucionalismo moderno, surgiu com a Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos a ideia de que a existência de amplas interdições ao poder do Estado de interferir nas liberdades de expressão e de imprensa constitui premissa de comunidade política caracterizada pelo autogoverno e pela liberdade individual. No dizer de Anthony Lewis, emérito professor da Escola de Direito de Harvard, falecido em 2013, “liberdade para dizer e escrever o que se quer é uma necessidade inescapável da democracia” (In: Liberdade para as ideias que odiamos: uma biografia da primeira emenda à Constituição americana. LEWIS, Anthony. Tradução de Rosana Nucci. São Paulo: Aracati, 2011).
    6. No Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão tornou-se a regra e sua restrição é admitida somente em situações excepcionais e nos termos da lei. Em qualquer caso, os limites materiais emanados da Constituição devem ser observados.
    7. Cumpre indagar, a respeito da decisão reclamada, se esta configura, ou não, imposição de penalidade à imprensa, incompatível, como tal, com a proteção constitucional.
    8. Por oportuno, reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado:
    [...] Passo a analisar o pedido de tutela de urgência. [...]
    Restou comprovado que os requeridos entrevistaram pessoalmente a vítima, menina de 15 anos de idade, bem como a sua mãe na sede da requerida Rádio Princesa, durante programa de rádio. 
    Restou ainda evidenciado que os requeridos através de mídias sociais deram publicidade a um fato protegido por sigilo. O sigilo nos crimes sexuais se deve ao fato de que a vítima não quer ficar conhecida. Isso pode trazer-lhe sérios problemas na escola, na comunidade onde vive e onde frequenta. 
    Por outro lado, o ECA protege a dignidade da criança e adolescente em seus artigos 17 e 18, in verbis: 
    Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
    Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
    Não resta a menor dúvida que a exposição da vítima em programas de rádio e redes sociais não tenham o condão de ofender a preservação de sua imagem e identidade. Pouco importa se seu nome foi declinado ou não. A própria entrevista em uma rádio por si só expõe a vítima. Ademais, identificada a sua mãe e declinada a idade da vítima fica fácil identificá-la. 
    O autor por sua vez deve também está protegido pelo sigilo. 
    A doutrina vem entendendo: 
    ‘Os processos envolvendo os crimes sexuais (Título VI) devem correr em segredo de justiça. Acompanha-se, assim, a tendência natural de se resguardar a dignidade do agente (presumido inocente até condenação definitiva) e da vítima. Somente o Juiz, o órgão acusatório e a defesa terão acesso aos autos. O segredo de justiça deve imperar desde a fase de inquérito policial, embora o artigo 234 B refira-se somente a processo. Trata-se de consequência lógica da ideia de resguardar as informações sobre o delito sexual ocorrido (Guilherme de Sousa Nucci, in Manual de Direito Penal – 10 ed. rev e atualizada e ampliada – Rio de Janeiro 2014, p. 878-879).‘ 
    Isto posto, por entender presentes os requisitos do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência para proibir os requeridos de veicular notícias a respeito do fato, onde se decline o nome da vítima ou do ofensor. 
    Devem se abster de veicular, divulgar e publicar fatos envolvendo a vítima adolescente e o requerente. Abster de entrevistar a adolescente, ou testemunhas do fato ou veicular entrevistas já realizadas sobre o fato em qualquer meio de comunicação; Publicar ou veicular mensagens de texto, vídeos, áudios, fotos, peças ou atos do procedimento policial que apura o crime sexual; Deverá ainda retirarem das redes sociais e sites publicações envolvendo os fatos em questão, tais como mensagens de texto, vídeos, áudios, fotos, peças ou atos do procedimento policial sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada violação.”
    9. Da leitura da decisão reclamada, constato a proibição do ora reclamante de veicular notícias sobre o suposto delito de estupro quando declinado o nome da vítima ou do ofensor, ao fundamento de que se cuida de fato relacionado a crime sexual cuja vítima é menor. Aplicado, na espécie, o fundamento de que o processo dessa natureza deve ser protegido por segredo de justiça, nos termos dos arts. 234-B do Código Penal (“Art. 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça”), e 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 17. “O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”, Art. 18. “É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”). 
    10. Outrossim, as informações prestadas pela autoridade reclamada são as seguintes: (i) devido ao tamanho do Município, é possível identificar facilmente as pessoas envolvidas, (ii) houve exposição da suposta vítima, menor, e de sua genitora, em razão da publicidade acerca da veiculação das entrevistas em rádio, inclusive com sorteio de brindes, (iii) a apuração dos crimes dessa natureza deve tramitar em segredo de justiça, (iv) a identificação da mãe facilitaria a da vítima e (v) a suspensão do noticiário e das redes sociais se deu para resguardar a imagem e a integridade física e emocional da suposta vítima.
    11. Não diviso a alegada afronta à decisão prolatada na ADPF 130.
    12. Com efeito, a decisão de origem não elidiu a magnitude singular do direito à liberdade de expressão, mas a excetuou ante o caso concreto, diante da necessidade de se tutelar outros bens jurídicos de horizontal relevância. Essa decisão encontra respaldo nos limites materiais emanados da Constituição, como é o direito da personalidade, à intimidade e à proteção à criança e ao adolescente, ex vi dos arts. 5º, LX, e 227 da Lei Maior, cujos teores reproduzo, respectivamente:
    “LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”; 
    “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
    13. Da diretriz estatuída no art. 227 da Lei Maior, extrai-se o dever do Estado de proteger integralmente a criança e o adolescente contra todas as formas de violência. Nessa toada, a fim de atender esse preceito constitucional, a Lei nº 13.431/2017 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e criou o sistema de garantia de direitos do jovem vítima ou testemunha de violência. A norma preconiza a adoção de medidas para evitar a vitimização secundária do menor, dentre as quais a tramitação em segredo de justiça do depoimento especial e a tipificação da conduta de violar o sigilo processual, confiram-se (grifei):
    “Art. 5º A aplicação desta Lei, sem prejuízo dos princípios estabelecidos nas demais normas nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança e do adolescente, terá como base, entre outros, os direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente a: 
    [...]
    III - ter a intimidade e as condições pessoais protegidas quando vítima ou testemunha de violência; 
    [...]
    Art. 10. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência.
    Art. 12. O depoimento especial será colhido conforme o seguinte procedimento:
    I - os profissionais especializados esclarecerão a criança ou o adolescente sobre a tomada do depoimento especial, informando-lhe os seus direitos e os procedimentos a serem adotados e planejando sua participação, sendo vedada a leitura da denúncia ou de outras peças processuais;
    [...]
    III - no curso do processo judicial, o depoimento especial será transmitido em tempo real para a sala de audiência, preservado o sigilo;
    [...]
    § 2º O juiz tomará todas as medidas apropriadas para a preservação da intimidade e da privacidade da vítima ou testemunha.
    [...]
    § 5º As condições de preservação e de segurança da mídia relativa ao depoimento da criança ou do adolescente serão objeto de regulamentação, de forma a garantir o direito à intimidade e à privacidade da vítima ou testemunha.
    § 6º O depoimento especial tramitará em segredo de justiça.
    [...] 
    Art. 24. Violar sigilo processual, permitindo que depoimento de criança ou adolescente seja assistido por pessoa estranha ao processo, sem autorização judicial e sem o consentimento do depoente ou de seu representante legal. 
    Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”
    14. Nesse contexto, não viola a autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130 a decisão inibitória da veiculação de matérias jornalísticas atinentes a fatos protegidos por segredo de justiça. Nesse sentido, esta Suprema Corte já decidiu caso correlato:
    “EMENTA: LIBERDADE DE IMPRENSA. Decisão liminar. Proibição de reprodução de dados relativos ao autor de ação inibitória ajuizada contra empresa jornalística. Ato decisório fundado na expressa invocação da inviolabilidade constitucional de direitos da personalidade, notadamente o da privacidade, mediante proteção de sigilo legal de dados cobertos por segredo de justiça. Contraste teórico entre liberdade de imprensa e os direitos previstos nos arts. 5º, incs. X e XII, e 220, caput, da CF. Ofensa à autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130, que deu por não recebida a Lei de Imprensa. Não ocorrência. Matéria não decidida na ADPF. Processo de reclamação extinto, sem julgamento de mérito. Votos vencidos. Não ofende a autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130, a decisão que, proibindo a jornal a publicação de fatos relativos ao autor de ação inibitória, se fundou, de maneira expressa, na inviolabilidade constitucional de direitos da personalidade, notadamente o da privacidade, mediante proteção de sigilo legal de dados cobertos por segredo de justiça” (Rcl 9428, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJU 25.6.2010) (destaquei). 
    15. Por derradeiro, na decisão fustigada, consignado que as manifestações da reclamante excederam os limites de informar, na medida em que infringiram os limites legais dispostos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entender de forma distinta pressupõe o revolvimento do conjunto fático-probatório, expediente inviável em sede de reclamação, consoante jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Reporto-me aos seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO EM EXAME SE ENQUADRARIA NA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 724.347-RG/DF. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO À RECLAMANTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 25254 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019) (destaquei).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.082 E 4.307. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 730.462 – TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pela parte reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. In casu, constata-se a ausência de estrita aderência entre o objeto da decisão ora reclamada e os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.082 e 4.307, fato que demonstra o descumprimento de requisitos constitucionais para o seguimento da reclamação. 3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. 4. Não tendo os reclamantes cumprido a exigência de prévio exaurimento das vias recursais, resta inviável a análise da alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 730.462 – Tema 733 da Repercussão Geral. 5. A análise pretendida pelos reclamantes quanto à suposta ocorrência de fraude no pleito eleitoral objeto da presente reclamação demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado no processo de origem, insuscetível em sede de reclamação. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 32868 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019) (destaquei).
    16. Ademais, consabido indevida a utilização da reclamação como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, como se extrai dos seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO A PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 34486 AgR, Re. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.8.2019) (destaquei).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada subsunção ao RE-RG 636.331 (tema 210). Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.6.2019).
    17. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora